Tribunal: TJMT
Processo: 0014484-36.2008.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014484-36.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELANTE), HILDCA COSTA GODOY - CPF: 544.938.621-49 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE), V.L.B.V.LEITE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.294.948/0001-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA BUSS VOLPATO LEITE - CPF: 362.371.161-68 (APELADO), NEY ADAUTO RODRIGUES LEITE - CPF: 241.040.191-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL -
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – ENVIO AO ARQUIVO PROVISÓRIO –
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR DURANTE A SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO

- RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da movimentação do procedimento já instaurado (desídia da parte), constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injustiçada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo.

Constatada a paralisação da execução por título extrajudicial, fundada cédula de crédito comercial, por prazo

superior ao previsto na lei, por inércia do exeqüente em promover o andamento processual, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Observada a prévia intimação pessoal da parte para manifestar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório, operada está a prescrição intercorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021